Tribunal: TJMT
Processo: 1012491-45.2025.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012491-45.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[KAMILLI VITORIA MENDES CAMPO - CPF: 022.433.361-54 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por consumidora contra sentença de improcedência da ação revisional de contrato bancário cumulada com consignação em pagamento, que visava declarar a nulidade de cláusulas referentes à taxa de juros, à capitalização mensal e à utilização da Tabela Price em contrato de empréstimo pessoal firmado com cooperativa de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes;
(ii) se a capitalização mensal de juros foi devidamente pactuada e informada;
(iii) se a utilização do sistema de amortização por Tabela Price pode ser considerada abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros pactuada (2,0119% a.m. e 27,0018% a.a.) encontra-se abaixo da média de mercado à época da contratação, conforme divulgado pelo BACEN, afastando a tese de onerosidade excessiva.

4. A capitalização mensal de juros e o uso da Tabela Price são práticas admitidas pela jurisprudência do STJ, desde que expressamente convencionadas, como ocorre no presente caso.

5. Ausente prova técnica que evidencie vício de informação ou desequilíbrio contratual relevante, mostra-se legítima a improcedência liminar do pedido com base na jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. É válida a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, quando inferior à média de mercado apurada pelo BACEN e não demonstrada a abusividade concreta.

2. A capitalização mensal de juros e a adoção da Tabela Price não configuram abusividade quando expressamente pactuadas no contrato e ausente demonstração de desequilíbrio contratual ou vício de informação."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012491-45.2025.8.11.0040

APELANTE: KAMILLI VITORIA MENDES CAMPO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por KAMILLI VITORIA MENDES CAMPO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário cumulada com consignação em pagamento ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT.

A parte autora, ora apelante, sustenta na petição inicial que celebrou com a instituição financeira requerida, em 02 de dezembro de 2022, contrato de empréstimo no valor de R$ 72.699,00 (setenta e dois mil seiscentos e noventa e nove reais), a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 2.380,60 (dois mil trezentos e oitenta reais e sessenta centavos), com vencimento da primeira em 02/01/2023 e da última em 02/12/2026. Alega que as cláusulas contratuais apresentam diversas ilegalidades e abusividades, especialmente no que concerne à taxa de juros remuneratórios pactuada, à adoção de capitalização mensal não expressamente informada e à aplicação da Tabela Price como sistema de amortização, o que, segundo sua tese, implicaria onerosidade excessiva.

A sentença foi de improcedência, pontuou que a taxa de juros contratada — 2,0119% ao mês e 27,0018% ao ano — se encontra abaixo da média de mercado para operações da mesma natureza divulgada pelo Banco Central do Brasil na data da contratação, afastando a alegação de abusividade. A decisão também rechaçou a tese de ilicitude da capitalização mensal de juros e da adoção da Tabela Price, apontando para o entendimento pacífico dos tribunais superiores quanto à legalidade de tais cláusulas, desde que previamente convencionadas, o que se verifica no contrato juntado aos autos.

Irresignada, a parte autora interpõe o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos expostos na exordial. Sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por não observar o desequilíbrio contratual manifesto, defendendo a limitação da taxa de juros ao patamar de 12% ao ano e a declaração de nulidade das cláusulas que autorizam a capitalização de juros e a utilização da Tabela Price, por ausência de informação clara e violação aos direitos do consumidor.

Alega que o contrato caracteriza-se como relação de consumo e que os encargos cobrados revelam-se excessivos frente à capacidade econômica da parte contratante.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A sentença julgou improcedente a ação, com base no art. 332, IV, do CPC, por confronto com jurisprudência consolidada do STJ. Considerou regular a taxa de juros pactuada (2,0119% a.m. e 27,0018% a.a.), inferior à média de mercado; afastou a abusividade do uso da Tabela Price e a alegação de capitalização não informada, por ausência de demonstração concreta. Indeferiu custas e honorários pela concessão da justiça gratuita.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Isso porque, de fato, é entendimento consolidado do STJ que, nos contratos bancários, não há limitação legal para os juros remuneratórios, sendo legítima a pactuação superior a 12% ao ano, desde que não haja demonstração de abusividade concreta ou cobrança superior a 50% da média de mercado.

Em concreto
, precisamente para a Cédula de Crédito Bancário (id. 205681607, pgs. 1/8) é possível visualizar que foi
pactuada a taxa de juros mensal de 2,011900% a.m. e anual de 27,001847% a.a.
, sendo certo que tais índices são além ao da média de mercado estabelecida pelo BACEN para o tipo de operação – crédito pessoal – pessoa física,
que era de 3,79% a.m. e 56,23 a.a.

No caso em apreço, restou comprovado que os encargos pactuados estavam aquém da média de mercado no momento da contratação, afastando a tese de onerosidade excessiva.

A jurisprudência:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto

22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d)
É admitida a revisão das
taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Quanto à capitalização mensal de juros e à utilização da Tabela Price, igualmente inexiste ilegalidade, desde que observada a pactuação expressa e a transparência contratual, o que, conforme os documentos constantes dos autos, foi atendido.

A alegação genérica de ausência de informação clara não se sustenta sem prova técnica específica e contraditória, o que não foi requerido nem produzido.

Ademais, a improcedência liminar é cabível nas hipóteses de manifesta improcedência, como no caso, especialmente quando as alegações iniciais contrariam entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS) e enunciados sumulados.

Assim, ausente qualquer mácula na sentença recorrida, deve ela ser integralmente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se incólume a sentença de improcedência liminar proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário.

Ao arremate, deixo de aplicar a majorante contida no art. 85, §11, do CPC, uma vez que não houve condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026